Tribunal: CARF
Processo: 10909.004833/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004833/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.578 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
PAULO ERICH GAST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004833/2010-50
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 85 a 90, foi alterado o resultado da
declaração de saldo a restituir, no montante de R$ 1.441,02, para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 10.928,83, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido
no feito, o lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de dependente, no valor total de R$ 1.584,60, uma vez que o
contribuinte, regularmente intimado a comprovar a regularidade da dedução efetuada, não
atendeu à intimação;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 40.916,00, uma
vez que o contribuinte, regularmente intimado a comprovar a regularidade das deduções
efetuadas, não atendeu à intimação;
c) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.480,66,
uma vez que o contribuinte, regularmente intimado a comprovar a regularidade das deduções
efetuadas, não atendeu à intimação;
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 3
a 9, acompanhada dos documentos juntados às fls. 14 a 35, onde, em síntese:
Alega estar juntando ao processo os documentos que comprovam a regularidade
das deduções feitas a título de dependente, despesas médicas e despesas com instrução, aduzindo
que as deduções efetuadas estão em conformidade com a legislação de regência;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento da notificação de
lançamento hostilizada.
Após ter sido juntada a petição impugnatória, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis (SC), efetuou o procedimento revisional previsto no art. 6o-A da IN RFB
n.o 958, de 2009, inserido pela IN RFB n.o 1.061, de 2010, e em sede do qual foi lavrado o
Termo Circunstanciado de fls. 70 a 72, mantendo em parte a exigência fiscal, sob os
fundamentos seguintes:
Dr. Ricardo Pinheiro de Faria
Tendo em vista informações do Dr. Ricardo em fl. 50, reconhece-se, assim, o direito à
dedução, no valor de R$ 2.500,00. Do exposto, mantém-se a glosa dessa despesa no
valor de R$ 20.000,00 (R$ 22.500,00 valor declarado - R$ 2.500,00 valor confirmado).
Dr. Adhemar Mendes Duro JR.
A vista das informações do Dr. Adhemar acostada à fl. 45, que, efetivamente foi pago
R$ 200,00. Do exposto, mantém-se a glosa dessa despesa no valor de 50,00 (R$ 250,00
valor declarado — R$ 200,00 valor confirmado).
Despesas com Instrução
No que tange as Despesas com Instrução, tem-se, à vista das informações acostadas às
fls. 54/55, que, efetivamente foram pagos, assim, assiste razão ao contribuinte. Do
exposto, cancela-se a glosa dessa despesa.
Da dedução dependente
Para comprovar a relação de dependência relacionada na DIRPF/2008 o contribuinte
apresentou cópia da Certidão de Nascimento (filha) em fl. 18, concluindo pela
improcedência dessa glosa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

Dr. Luiz Régis Agne Stein Filho
No caso presente, o(s) recibo(s) que instrui o processo necessita de confirmação do
profissional da área de saúde, com a finalidade de confirmar a efetiva prestação dos
serviços pelo profissional informado pelo contribuinte na declaração em análise.
O profissional não foi localizado para manifestar-se sobre os serviços prestados
(conforme devolução do AR em fls. 40/42).
O recibo apresentado (fl. 26) não atende o requisito legal, devido à ausência do
endereço (Lei 9.250/95, artigo 8o, inciso II, § 2o, III). Do exposto, mantém-se a glosa
dessa despesa no valor de R$ 800,00.
Dr. André Luis Zatela
Faz-se mister esclarecer, que os recibos, por si sós, não são hábeis para comprovar os
valores declarados a títulos de despesas médicas, necessitam de confirmação por parte
do profissional emitente.
Regularmente intimado o prestador dos serviços em fl. 46, o profissional não confirmou
os serviços prestados (conforme devolução do AR em fls. 47).
Os recibos apresentados (fls. 27/33) não atende o requisito legal, devido à ausência do
endereço (Lei 9.250/95, artigo 8o, inciso II, § 2o, III). Do exposto, mantém-se a glosa
dessa despesa no valor de R$ 9.366,00.
Centro Estética Bucal Heil & Ltda
Regularmente intimado a Pessoa Jurídica (prestador dos serviços) em fl. 38, o
contribuinte não confirmou os serviços prestados (conforme devolução do AR em fls.
39).
Os recibos apresentados (fls. 20/25) não atende o requisito legal, devido à ausência do
endereço (Lei 9.250/95, artigo 8o, inciso II, § 2o, III). A legislação do Imposto de Renda
exige que a jurídica emita nota fiscal. Do exposto, mantém-se a glosa dessa despesa no
valor de R$ 8.000,00.
(...)
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art. 6°-A
da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB n° 1.061, de
4 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, concluindo-se pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Notificação de
Lançamento de fls. 08/11, conforme demonstrativo acima (Imposto Suplementar de R$
7.627,36).
Cientificado do Despacho Decisório (fl. 73) que, arrimado no mencionado termo
circunstanciado, manteve, em parte, a exigência em tela ao cabo do procedimento revisional, o
contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

Voto

Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 38.216,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento
interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
Despesas Médicas
No que se refere à dedução de despesas médicas na declaração de rendimentos,
importa transcrever o art. 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Como se vê, no que concerne à dedução de despesas médicas, a legislação exige
a comprovação tanto da efetividade da prestação dos serviços profissionais, quanto do
desembolso e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento e/ou o de seus dependentes.
Assim, há que se considerar que tais deduções devem ser justificadas a juízo da
autoridade lançadora, a qual poderá glosá-las sem a audiência do contribuinte, a teor
da previsão contida no art. 73, caput e § 1o, do mencionado Decreto, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
No mesmo entendimento, se apresenta o art. 835 do precitado Regulamento do
Imposto de Renda, o qual prevê que a declaração de rendimento apresentada pelo
contribuinte estará sujeita a revisão de ofício, no qual compete à autoridade tributária
proceder aos exames necessários.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
Neste passo, em face da situação constatada, correto foi o procedimento da
autoridade administrativa em aprofundar a investigação dos fatos e intimar o
contribuinte a comprovar por meio de documentos idôneos a efetividade dos
pagamentos declarados a titulo de despesas médicas, não configurando, pois, este
procedimento, qualquer ilegalidade.
Neste sentido, o art. 73 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar as deduções pleiteadas, a cargo da autoridade lançadora, deslocando para
ele o ônus probatório.
Nesse
mesmo
diapasão,
a
jurisprudência
administrativa
encontra-se
sedimentada por decisões reiteradamente prolatadas pelo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) e pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, a exemplo do que segue:
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas.(CC - Acórdão 102-46489)
Comprovação – Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a
efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser comprovadas quando restar
dúvida quanto à idoneidade do documento. (Ac CSRF/01-1.458/92)
(grifei).
No caso dos autos, verifica-se que, do valor total de R$ 40.916,00 deduzidos
pelo contribuinte a título de despesas médicas, na declaração anual de ajuste em
relevo, somente foram confirmados pelos emitentes dos recibos apresentados pelo
impugnante os pagamentos de R$ 2.500,00 a RICARDO PINHEIRO FARIA e de R$
200,00 a ADHEMAR MENDES DURO JR.
O pagamento da parcela restante das despesas médicas deduzidas não foi
confirmado pelos profissionais que constam dos recibos, sendo que, além disso, os
recibos emitidos por LUIZ RÉGIS AGNE STEIN FILHO (fl. 28), ANDRÉ LUIS
ZÉTOLA (fls. 29 a 33) e CENTRO DE ESTÉTICA BUCAL HEIL & LTDA (fls. 22 a
27), por não informarem o endereço do emitente, tampouco atendem ao requisito
regulamentar previsto no inciso III do § 1o do art. 80 do Decreto n.o 3.000, de 1999,
cuja matriz legal encontra-se contida no artigo 8o, § 2o, inciso III, da Lei n.o 9.250, de
1995.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
requerente o ônus de comprovação e justificação das deduções pleiteadas, e, não o
fazendo com a necessária consentaneidade, como se verifica no caso dos autos, o
contribuinte deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, em razão de que considero que a glosa efetuada pela fiscalização deve ser
mantida, relativamente à parcela das despesas não comprovadas.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do
lançamento constante da notificação de fls. 85 a 90, mantendo a exigência do Imposto
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.578 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004833/2010-50

de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 7.627,36, acrescido de multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital